Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009088-96.2022.8.11.0000
IMPETRANTE – PACIENTE: ANTONIO ALVES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus manuscrito por Antônio Alves, impetrado em benefício próprio, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1000755-04.2021.811.0094 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e roubo majorado.
De início, o impetrante/paciente, obviamente dentro das suas limitações técnicas e acadêmicas, esclarece que o foi recolhido ao cárcere provisório no dia 25/11/2021, em razão da suposta prática do crime de furto, e permanece segregado desde então.
Nesse contexto, defende a ocorrência de constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, sustentando-o sob a tese de excesso de prazo na prisão cautelar, porquanto encontra-se segregado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, sem que a instrução criminal tenha se encerrado, a configurar violação expressa aos prazos processuais previstos no Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Por fim, ressalta que é primário e ostenta predicados pessoais abonatórios, bem como aponta a desproporcionalidade da manutenção da constrição, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade dos delitos, acaso venha a ser condenado em 1a instância, certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado.
Diante de tudo que expõe, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Carta Magna, requer a concessão da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 127898171 ao ID 127898172.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelos Habeas Corpus n.o 1022363-49.2021.8.11.0000, no 1007362-87.2022.8.11.0000 e n.o 1007107-32.2022.8.11.0000.
É o relato do essencial.
À míngua de pedido de concessão liminar da ordem, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora – d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator